Tribunal: TJMT
Processo: 1064091-28.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064091-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 238.224.731-20 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVEDOR CONTUMAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento
a
Recurso Inominado de instituição financeira para afastar condenação por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mantendo, contudo, a declaração de inexistência dos débitos e a determinação de cancelamento das anotações, em razão da ausência de prova da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por danos morais quando demonstrada a existência de inscrições legítimas preexistentes em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação que originou os débitos, impondo-se a manutenção da declaração de inexigibilidade da dívida e do cancelamento das anotações indevidas.

O extrato de órgão de proteção ao crédito demonstra a existência de múltiplas inscrições anteriores em nome do consumidor, promovidas por outros credores e não impugnadas quanto à sua legitimidade.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de inscrição legítima preexistente afasta a presunção de dano moral decorrente de nova negativação irregular, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido.

A mera exclusão posterior de inscrições anteriores não comprova sua ilegitimidade originária, sendo ônus do consumidor demonstrar que tais apontamentos eram indevidos para afastar a incidência do referido verbete sumular.

Não demonstrada a ilegitimidade das inscrições anteriores, resta descaracterizado o dano moral in
re

ipsa
, pois a honra objetiva do consumidor já se encontrava comprometida perante o mercado de crédito.

O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de inscrição legítima preexistente em cadastro de inadimplentes afasta a presunção de dano moral decorrente de nova negativação irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A exclusão posterior de inscrição anterior não comprova sua ilegitimidade originária, cabendo ao consumidor demonstrar a irregularidade do apontamento para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ.

A negativação indevida autoriza o cancelamento da inscrição irregular, mas não gera indenização por dano moral quando o consumidor já ostenta registros legítimos anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC,
arts
. 373, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.272.393/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 343371875) interposto por
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
contra a decisão monocrática de ID 340852352, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado manejado pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(ID 340739897).

A controvérsia teve origem em Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais, na qual o autor, ora agravante, alegou a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a consequente irregularidade da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por débitos que desconhecia, nos valores de R$ 423,80 e R$ 115,76 (ID 340739880). Requereu a declaração de inexigibilidade das dívidas e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, em sentença proferida no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 340739896), julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, ao fundamento de que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 340739898), sustentando a legitimidade da contratação eletrônica e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais em razão da existência de anotações preexistentes em nome do autor, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática ora agravada (ID 340852352) conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento. Manteve a declaração de inexigibilidade dos débitos, por reconhecer a falha do banco em comprovar a contratação, mas afastou a condenação por danos morais. A fundamentação central da decisão monocrática baseou-se na aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que o extrato do SCPC (ID 340740352) demonstrou a existência de múltiplas e legítimas inscrições anteriores em nome do autor, promovidas por credores como SICREDI, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ENERGISA, o que descaracterizaria o dano moral
in
re

ipsa
.

Em suas razões de agravo interno (ID 343371875), a parte agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão monocrática. Alega que, embora existentes, as inscrições prévias teriam sido "excluídas" antes da negativação promovida pelo banco agravado, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ e restabeleceria o seu direito à indenização por danos morais. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que a condenação indenizatória imposta na sentença de primeiro grau seja integralmente restabelecida.

Intimado, o banco agravado apresentou contraminuta (ID 347882370), na qual defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando a existência de anotações preexistentes e legítimas que atraem a incidência do verbete sumular e afastam o dever de indenizar, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O feito foi incluído em pauta de julgamento virtual (ID 352068380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colegas, o presente Agravo Interno não merece provimento. A decisão monocrática proferida enfrentou a matéria com a devida profundidade e aplicou corretamente o entendimento consolidado em nossos tribunais, notadamente o verbete da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, cujos pressupostos de incidência se encontram manifestamente preenchidos no caso concreto. Os argumentos trazidos pelo agravante não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida, representando mera tentativa de rediscussão de matéria já exaurida.

Para melhor sistematizar a análise, passo a rebater, em tópicos, as teses sustentadas pelo agravante.

I. Da Caracterização da Condição de Devedor Contumaz e da Absoluta Ausência de Prova da Ilegitimidade das Inscrições Anteriores

O ponto central da insurgência do agravante reside na alegação de que as anotações preexistentes em seu nome, originadas de débitos com a SICREDI, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e a ENERGISA, foram "excluídas" e, por essa razão, não poderiam servir de fundamento para afastar a indenização por danos morais. Contudo, tal argumento parte de uma premissa fundamentalmente equivocada e que não encontra respaldo na ordem jurídica nem nos fatos demonstrados nos autos. A mera exclusão de um apontamento, seja por pagamento, prescrição ou qualquer outro motivo, não se confunde com a demonstração de sua
ilegitimidade
originária. Para os fins de afastamento da Súmula 385 do STJ, não basta ao consumidor alegar que as dívidas anteriores foram baixadas; é seu ônus processual, do qual não se desincumbiu, provar que tais inscrições eram, desde o início, indevidas.

Negativação discutida

Negativação anterior

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça é um enunciado que reflete uma ponderação de valores, sob a ótica de um direito sancionador que busca a reparação de danos efetivos, e não a criação de fontes de enriquecimento sem causa. O verbete estabelece que "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". A
ratio
do enunciado é clara: a honra objetiva e o bom nome na praça, bens jurídicos tutelados em casos de negativação indevida, já se encontravam publicamente comprometidos quando da nova inscrição. Um consumidor que já ostenta a condição de devedor inadimplente perante o mercado não experimenta um novo abalo moral por mais uma anotação, ainda que
esta
se revele, posteriormente, irregular. O dano, nesse contexto, não é presumido (
in
re

ipsa
), pois a imagem de "bom pagador" já não existia.

No caso em apreço, o documento de ID 340740352 é devastador para a tese do agravante. Ele revela um extenso e contínuo histórico de inadimplência, com múltiplas negativações que antecedem em anos a
inscrição promovida pelo Banco Bradesco. Notadamente, a negativação da Energisa, incluída em 26 de dezembro de 2024, é anterior à discutida nos autos e demonstra que, no momento do fato danoso, o perfil de crédito do autor era, inequivocamente, o de um devedor. O agravante, em momento algum, trouxe aos autos qualquer documento, início de prova ou mesmo alegação fundamentada de que tais dívidas com a Caixa Econômica Federal, Sicredi ou Energisa eram inexistentes ou estavam sendo objeto de discussão judicial com um mínimo de verossimilhança. Sua defesa limitou-se à frágil alegação de que as anotações foram "excluídas", o que, repito, em nada contribui para a prova de sua ilegitimidade. A caracterização como devedor contumaz, portanto, é uma conclusão fática inafastável, que atrai, de forma imperativa, a aplicação da Súmula 385.

II. Da Aplicação do Entendimento Consolidado do STJ e do Ônus Probatório do Devedor

A decisão monocrática aplicou com precisão o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, refletido, por exemplo, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.272.393/RS, que consolida a tese de que compete ao devedor o ônus de demonstrar a verossimilhança da ilegitimidade das anotações preexistentes para afastar a incidência da Súmula 385. A simples alegação de que o nome está "limpo" no momento da propositura da ação ou que as dívidas foram baixadas posteriormente é insuficiente e irrelevante para a configuração do dano moral, que deve ser analisado sob a ótica do status creditício do consumidor à época do ato ilícito.

A inércia processual do autor, neste ponto, é manifesta. Diante da juntada do extrato do SCPC pelo banco réu (ID 340740352), que comprovou a existência de diversas outras negativações, caberia ao autor, em sua impugnação à contestação ou em qualquer outra oportunidade, contrapor-se a essa prova de forma eficaz. Deveria ter apresentado certidões de objeto e pé das supostas ações em que discutia os débitos anteriores ou qualquer outro documento que colocasse em dúvida a legitimidade daquelas inscrições. No entanto, o que se viu foi o silêncio. Essa omissão em produzir prova que lhe competia gera uma presunção de veracidade sobre a legitimidade das dívidas preexistentes, tornando a aplicação da Súmula 385 uma consequência lógica e jurídica.

Do ponto de vista do direito sancionador, a indenização por dano moral não pode ser vista como uma loteria ou um prêmio para o devedor que, já possuindo um histórico de crédito desabonador, encontra uma falha formal em um de seus credores. A finalidade da sanção civil é reparar um dano efetivamente sofrido e desestimular a conduta ilícita. No caso de um devedor contumaz, a nova inscrição irregular, embora deva ser cancelada, não gera um novo e autônomo dano à sua honra objetiva, que já se encontrava maculada. Permitir a indenização, nesse cenário, seria desvirtuar o instituto do dano moral, transformando-o em fonte de lucro para quem não zela pelo próprio nome e crédito.

III. Da Correta e Técnica Distinção entre o Direito ao Cancelamento do Débito e o Direito à Indenização

A decisão monocrática foi tecnicamente precisa ao cindir as consequências jurídicas dos fatos apurados, realizando uma distinção fundamental entre o direito ao cancelamento da anotação e o direito à indenização. Essa separação é crucial para a correta aplicação do direito e demonstra a maturidade do julgado.

Quanto ao débito discutido, a decisão manteve a declaração de sua inexistência, pois o Banco Bradesco, de fato, falhou em seu ônus probatório de demonstrar a validade da contratação eletrônica. A apresentação de telas sistêmicas e logs de transação, sem elementos adicionais de verificação e autenticação robusta (como geolocalização, IP e identificação do dispositivo vinculados inequivocamente ao consumidor), é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade, sobretudo diante da negativa do consumidor. Esse reconhecimento garante ao autor o direito fundamental de não ser cobrado por uma dívida que não contraiu e, consequentemente, o direito ao cancelamento da inscrição irregular.

Contudo, quanto à indenização, a decisão foi igualmente correta ao afastá-la. A irregularidade formal de uma inscrição não se converte automaticamente em compensação pecuniária quando o histórico de crédito do autor já é desabonador. Como exaustivamente demonstrado, o dano moral, nestes casos, não é
in
re

ipsa
(presumido) justamente pela preexistência de outras dívidas legítimas e não questionadas. A presunção de abalo à honra, que milita em favor do consumidor pontual e com o nome limpo, é elidida pela comprovação de que o autor já figurava como inadimplente nos cadastros de crédito. A ausência de um novo dano real e efetivo à sua reputação creditícia torna a pretensão indenizatória improcedente.

IV. Da Inexistência de Argumentos Novos no Agravo Interno e da Mera Rediscussão da Matéria

Por fim, uma análise detida das razões do Agravo Interno (ID 343371875) revela que o recorrente não trouxe qualquer argumento novo, fato superveniente ou demonstração de erro material na decisão monocrática que justificasse sua revisão. O recurso limita-se a rediscutir a cronologia das baixas das anotações anteriores, insistindo na tese de que a exclusão dos apontamentos seria suficiente para afastar a Súmula 385, argumento este já devidamente analisado e rechaçado.

O agravo interno não é uma segunda apelação, mas um meio de submeter ao colegiado uma decisão monocrática que, supostamente, contenha um vício de procedimento, de fundamentação ou que contrarie entendimento consolidado. No presente caso, ocorre o oposto: a decisão monocrática está em perfeita harmonia com a jurisprudência sumulada do STJ. O agravante não apresentou qualquer prova que desconstituísse a legitimidade dos seus débitos passados com a Caixa, Sicredi e Energisa. A condição de
"devedor contumaz", à época da negativação promovida pelo Bradesco, permanece como um fato processual incontroverso.

Não havendo demonstração de erro de julgamento (
error
in
judicando
) ou de procedimento (
error
in procedendo
), e sendo a matéria amplamente debatida e decidida com base em súmula vinculante de tribunal superior, a decisão monocrática deve ser integralmente ratificada por este colegiado. A pretensão do agravante configura, em última análise, um inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, apresentar fundamentos jurídicos ou fáticos capazes de alterá-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 340852352, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado do Banco Bradesco S.A. para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a inexigibilidade dos débitos e determinou o cancelamento das anotações.

Condeno
a parte agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais majoro para
1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026